Tribunal: TJBA
Processo: 0000488-59.2011.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000488-59.2011.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: EDEMILTON OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, RAFAEL CAMPOS DA COSTA, JOAO EDSON ARAUJO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DE PLENO DIREITO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. CHEQUE ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO VALOR. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A EMBASAR A PRETENSÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 503 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000488-59.2011.8.05.0258
, em que figura como apelante, MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA, e apelado, EDEMILTON OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator